Tribunal: TJDFT
Processo: 0007427-68.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 311 DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal em face do impedimento constante do Enunciado 231 da Súmula do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.